Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA. DÉBITOS PRETÉRITOS SUPERIORES A 120 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu tutela de urgência na ação de obrigação de fazer. 1.1. O pedido consistia no imediato restabelecimento do fornecimento de água no imóvel da agravante, suspenso em razão de débitos antigos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão do fornecimento de água por inadimplemento de débitos pretéritos, vencidos há mais de 120 dias, mesmo quando as faturas mais recentes se encontram quitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, sendo regido pelas normas de direito administrativo e pelas regras de proteção ao consumidor, notadamente o art. 22 do CDC.
4. A Resolução no 14/2011 da ADASA estabelece ser exigida prévia notificação para a suspensão do fornecimento por inadimplência, a qual somente pode ocorrer quando se tratar de fatura vencida há até 120 dias, vedando expressamente o corte por débitos antigos.
5. A interrupção de serviços essenciais só se admite diante de inadimplemento atual, relativo ao mês de consumo, sendo ilícita a suspensão por dívidas pretéritas, as quais devem ser cobradas por meios ordinários. Precedente: “[...] 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE 10/5/2017.).
6. A documentação acostada aos autos demonstra ter a agravante quitado as faturas recentes, de modo a subsistirem apenas débitos anteriores a abril de 2025, configurando situação na qual não é permitido o corte de água.
7. A jurisprudência deste TJDFT reafirma a impossibilidade de suspensão de fornecimento de água por débitos vencidos há mais de 120 dias. Precedente desta Turma: “[...] 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão no fornecimento de água na residência da autora, ora apelante, em virtude de inadimplemento da obrigação do aludido serviço essencial. 2. Inicialmente é importante destacar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que a autora é utente dos serviços prestados pela ré e se enquadra no conceito de consumidora. Por sua vez, a ré, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, se ajusta no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Convém ressaltar que o art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade das normas consumeristas nas relações jurídicas havidas entre órgãos da administração direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. No caso em deslinde, aliás, é perceptível a existência de relação jurídica consumerista entre as partes. 3. A interrupção no fornecimento de água e coleta de esgoto pressupõe o inadimplemento da obrigação relativa ao mês do consumo, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de dívidas pretéritas. 4. A esse respeito a regra prevista no art. 121, § 5°, da Resolução n° 14/2011 da ADASA dispõe que “é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”. 5. No caso em deslinde a recorrente demonstrou ter promovido o pagamento das prestações referentes aos meses anteriores à suspensão do serviço essencial, além da obrigação referente ao mês subsequente. Com efeito, afigura-se inviável a suspensão do serviço relativamente às dívidas pretéritas, vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 6. Recurso conhecido e provido.” (0700757-32.2024.8.07.0004, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público essencial não pode suspender o fornecimento de água em razão de débitos pretéritos, vencidos há mais de 120 dias. 2. A cobrança de dívidas antigas deve ser realizada por meios ordinários, vedada a utilização do corte como forma coercitiva. 3. O adimplemento das faturas atuais impede a suspensão do fornecimento, ainda que subsistam débitos anteriores.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.632/11. Resolução no 14/11 da Adasa, art. 121, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1663459/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 10/5/2017. TJDFT, 0700757-32.2024.8.07.0004, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2025.